Tribunal: TJDFT
Processo: 0739351-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739351-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SARAH SOUZA FIGUEREDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SARAH SOUZA FIGUEIREDO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 11/8/2024, acusada da prática de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, sendo a prisão convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, por decisão que apresenta fundamentação genérica, sem destacar fatos e circunstâncias concretas que justificassem a medida extrema, o que é rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça, por violação ao art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF. Registra que a denúncia foi recebida, imputando à paciente a prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006 e art. 147 do CP, por duas vezes, na forma do art. 5o, II, da Lei Maria da Penha. Aduz que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva após a resposta a acusação, o que foi indeferido pelo juiz. Destaca que a paciente está presa há mais de um mês, é primária, mãe de uma criança de 8 anos de idade, tem bons antecedentes, reside em endereço diverso da vítima e tem em seu marido uma importante rede de apoio para quando for posta em liberdade. Acrescenta que se trata de pessoa com problemas de saúde mental, que faz tratamento psiquiátrico e há notícia de que está muito mal de saúde, tendo sofrido algumas convulsões na prisão, tudo a autorizar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Argumenta que, embora a Lei Maria da Penha possa ser aplicada contra supostas ofensoras do sexo feminino, não se pode esquecer que o propósito específico da legislação é mitigar a violência do gênero e, no caso, a própria acusada já foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu ex-companheiro (autos no 0719039-40.2023.8.07.0009), o que a caracteriza como uma mulher em situação de vulnerabilidade, que é presumida em casos de mulheres vítimas de violência doméstica (STJ – AgRg na MPUMP 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Sustenta que o caso não apresenta características típicas de violência de gênero que justifiquem a adoção da medida excepcional da prisão preventiva, muitas vezes incabível, mesmo diante de acusações por crimes hediondos, praticados com violência ou grave ameaça e, certamente, o propósito do legislador ao tipificar o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha não foi o de conferir um tratamento mais rigoroso às próprias mulheres, sobretudo em situação de vulnerabilidade. Salienta que o fato não teria envolvido prática de violência e, estabelecidos os pressupostos, a pena mínima do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é equivalente a 3 (três) meses e, em relação ao crime de ameaça, é de 1 (um) mês, de forma que a paciente está presa em regime equivalente ao fechado por período considerável, apto a abalar a sua saúde, sendo que, em caso de condenação a pena certamente seria cumprida em regime aberto. E, ademais, não há previsão para a conclusão da instrução criminal. Entende que a substituição da prisão cautelar pela monitoração eletrônica se mostra adequada e suficiente para resguardar, de um lado, a integridade física e psíquica da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas e, de outro lado, manter uma relação de proporcionalidade com eventual sanção penal pelo fato praticado. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a decisão que determinou a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, tornando-a definitiva no mérito, ainda que mediante a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. 1. Higidez do ato coator Na situação delineada nos autos, a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo por vítima sua genitora. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, salientando o juízo o histórico de violência da paciente contra a mãe, a tramitação de outra ação penal (processo n. 0709156-35.2024.8.07.0009), da qual se origina as medidas protetivas ora descumpridas, bem como destacou que houve descumprimento anterior dessas mesmas medidas, levando à fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico naqueles autos. Diante desse cenário e das novas ameaças perpetradas pela paciente contra sua genitora, evidenciando o descumprimento reiterado das decisões judiciais, o juízo concluiu que a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para inibir o seu ímpeto delitivo e nem para assegurar a ordem pública e o procedimento criminal. Registro que na ata de ID 207157194 (autos de origem) não consta a transcrição literal dos termos da audiência, constante da mídia de ID 207201382 (autos de origem), não podendo ser considerada isoladamente. A decisão, portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, apresenta elementos que apontam para a gravidade concreta dos fatos delituosos que são imputados à paciente na ação penal n. 0712982-69.2024.8.07.0009, os quais preenchem de forma satisfatória os requisitos do art. 312 e 313, III, do CPP, uma vez comprovada a materialidade do delito, os indícios de autoria e o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima, sua genitora, além do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 64171425 destes autos) reverbera o periculum libertatis, devido à reiteração delitiva, com descumprimento de medidas cautelares anteriores, representando risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à segurança da vítima. Conforme abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Nesses termos, é de se ver que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar cumprem os requisitos de que tratam os arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF. 2. Do estado de saúde da paciente A documentação que instrui os autos na origem e as declarações prestadas pela própria paciente perante o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia mostram um quadro de dependência química que se arrasta há muitos anos, recebendo a paciente, antes da prisão, acompanhamento pelo CAPS, sem aderir com sucesso ao tratamento. Não se trata, portanto, de debilidade por doença grave e, ademais, a paciente está sendo monitorada pela equipe médica e de enfermagem do presídio, recebendo atendimento, sendo a mais recente em 10/9/2024, conforme informado pelo juízo natural no ato coato, a indicar que seu direito à saúde está sendo devidamente garantido. Destarte, não é qualquer condição de saúde que autoriza a prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação da necessidade de tratamento médico que não possa ser prestado pela instituição onde a paciente se encontra detida. Amparando esse entendimento: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À COVID19. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/20202-CNJ. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. REVOLVIMENTO PROVAS. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. (...) IV - Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por internação hospitalar, por se tratar de dependente químico que ao tempo do fato delituoso fora objeto de interdição compulsória, além de ser portador de tuberculose, consoante destacado pelo eg. Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que o paciente, apesar de portador das referidas comorbidades, apresente qualquer peculiaridade que imponha a necessidade de prisão domiciliar ou transferência para unidade hospitalar, bem como que a instituição em que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. V - Neste ponto, cumpre destacar que o agravante vem recebendo atendimento médico adequado à sua necessidade. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 604.180/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020.) Inexiste coação ilegal quanto a este ponto. 3. Da condição de genitora de criança menor de 12 anos de idade O art. 318-A do CPP contempla a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou mãe/responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Confira-se: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” Na mesma linha, o art. 318 do mesmo diploma confere ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outros pressupostos estabelecidos nos incisos. Infere-se do caput que o legislador, ao empregar o verbo “poderá” não assegurou automaticamente o direito à acusada, havendo ainda de ser analisado, à luz do princípio da adequação, se a substituição deve ou não ser aplicada de acordo com a situação concreta. Nesse sentido, colhe-se a lição de Renato Brasileiro: “(...) convém assinalar que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta.” (in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., Ed. JusPodium) Na situação delineada nos autos, embora comprovado que a paciente é mãe de uma menina de 8 anos de idade (ID 64171429), há notícia de que a menor é cuidada pela avó, ora vítima, desde que nasceu. Confira-se os termos das declarações prestadas pela Sra. R. de C. S. e S (ID 64171427, p. 6): “(....) Que a declarante cria uma filha dela, sua neta, pois tem a guarda desde que ela nasceu, pois a filha já era usuária de drogas e o pai foi preso por tráfico de drogas (...)” Desse modo, sequer se pode presumir que a paciente é a única pessoa responsável pela infante e indispensável a ela, o que afasta a pretensão de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 4. Da incidência da Lei Maria da Penha ao caso A discussão atinente à incidência ou não da Lei n. 11.343/2006 aos crimes imputados à paciente é matéria de defesa, a ser apresentada nos autos de origem, permitindo o devido contraditório e ampla defesa quanto à existência ou não de violência de gênero nas condutas perpetradas pela ré. Destaco, todavia, que já é pacífico o entendimento de que a Lei Maria da Penha se aplica, em tese, nas relações familiares entre filha e genitora, uma vez constatada a vulnerabilidade da vítima por sua condição de gênero. Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico. 2. Insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem pleiteada no prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que não configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, razão pela qual não mereceria conhecimento. 3. O alegado constrangimento ilegal será enfrentado, entretanto, para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENA. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE FILHAS E A GENITORA. VULNERABILIDADE ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PARA A DESCONSTITUIÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, é possível a caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente. 2. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado de origem quanto a autoridade apontada como coatora consignaram a existência da relação de vulnerabilidade a que estava sendo submetida a mãe em relação às filhas agressoras, circunstância que justifica a incidência da Lei Maria da Penha. 3. A desconstituição de tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 277.561/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 13/11/2014.) Outrossim, o fato de a paciente já ter sofrido violência doméstica e familiar, por parte de seu ex-companheiro, não a exime de responder por crimes da mesma natureza perpetrados contra sua mãe, pois a alegada situação de vulnerabilidade não a torna inimputável. 5. Da proporcionalidade No que concerne ao exame da proporcionalidade da medida cautelar imposta à paciente, sabe-se que o regime prisional cominado em lei em caso de condenação não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Por outro lado, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não verifico, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 18:34:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator